Tribunal: TCU
Processo: 042.727/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 191/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.727/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Simeoni Frota (XXX.251.716-XX); Aurivanda Pereira Lopes (XXX.859.103-XX); Carla Renata Gomes Brito (XXX.024.753-XX); Ednalva Bezerra da Silva Oliveira (XXX.576.154-XX); Edson Divino Braga de Oliveira (XXX.984.331-XX); Elzi Anacleta da Vitoria (XXX.582.177-XX); Francisco Kleber Gomes Queiroz (XXX.077.404-XX); Genilde Alves Silva (XXX.083.365-XX); Helenice de Jesus Cartagenes de Oliveira (XXX.928.702-XX); Natiele Rocha Moreira (XXX.821.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.